Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710881-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILOMENA VIEIRA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por FILOMENA VIEIRA MELO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a recomposição de sua conta PASEP, por má gestão do banco réu. O Juízo da Vara Cível de Planaltina proferiu sentença no ID 73518310 extinguindo o feito com resolução de mérito, pronunciando a prescrição. Inconformado, a empresa autora interpôs apelação no ID 73518312, a necessidade de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando a necessidade de ajuizamento da ação para que o banco fornecesse documentação. Requereu o conhecimento provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 73984644. Despacho de ID 74314662 intimando a apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele peticionado no ID 74699478 alegando a ocorrência de erro material e apresentando novas razões. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada pronunciou a prescrição. Transcrevo parte de sua fundamentação: Cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista a ilegitimidade de a União Federal figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal quanto ao prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. A controvérsia da questão está no termo inicial do prazo prescricional. É certo que, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência do desfalque. Neste sentido, o STJ firmou as seguintes teses no tema repetitivo no 1.150: ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No caso, embora a autora afirme que somente recentemente teve ciência do saldo da conta do PASEP, é certo que em 1995 recebeu o valor de R$ 858,27 (oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) disponibilizado e pago pela instituição financeira, sendo este o marco inicial para considerar a prescrição, pois foi a data em que tomou ciência do saldo existente. Neste sentido: (...) Forçoso reconhecer que o acórdão da ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é indicar o termo inicial do prazo prescricional em conta individual do PIS-PASEP. No caso em exame, a autora realizou o saque em 1995 (ID 227896116) e a ação foi ajuizada somente trinta anos depois, em 04.03.2025, após, portanto, o decurso do prazo prescricional. É certo que a pretensão exposta na inicial não é imprescritível. Assim, cabe à autora arcar com os ônus de sua inércia durante todo o período, que acabou por fulminar sua pretensão, em virtude do decurso do prazo prescricional. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a apelante afirma que a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação, pois sem a ação não conseguiu a documentação essencial ao ajuizamento de outra ação, e que os honorários devem ser fixados com base no princípio da causalidade, cabendo à apelada seu pagamento. Observa-se que a questão está totalmente dissociada do caso dos autos e da sentença apelada, e que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, por fim, que recursos não admitem emenda, sendo absolutamente incabível a apresentação das razões corretas por simples peticionamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2025 14:22:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador